Tribunal: STF
Processo: ARE 1385530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA . SENTENÇA MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA COM EFEITOS EX NUNC.



    -Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de revisão de contrato pactuado entre a parte autora e a Caixa Econômica Federal, ante a alegação de existência de cláusulas abusivas relativas à capitalização de juros e à taxa de juros.



    -No tocante ao pedido recursal de gratuidade de justiça, negado uma vez o pleito por não preenchimento dos requisitos legais necessários, ou não havendo pedido anterior, somente a alteração da situação fática autoriza sua análise (STJ, 2ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 666.731/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 03.02.2016).



    -No caso, verifica-se que houve mudança na situação fática financeira da empresa apta a ensejar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, que ora se defere, com efeitos ex nunc.



    -Quanto à alegação de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial contábil pelo Juízo a quo, não há de prosperar.



    -Consoante o princípio do livre convencimento motivado, disposto nos arts. 370 e 371 do CPC/2015, à vista dos elementos probatórios, o Juiz é livre para formar seu convencimento, podendo indeferir provas e diligências protelatórias ou desnecessárias para o deslinde da controvérsia, como ocorreu na espécie.



    -O caso trata de matéria eminentemente de direito, havendo nos autos os elementos necessários à formação do convencimento do julgador, adunados à petição inicial, existindo, ademais, ampla jurisprudência acerca das questões postas nos autos.



    -Quanto à questão de fundo, adota-se, como razões de decidir, a bem lançada sentença ou o bem lançado parecer que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto da remessa/do recurso sob análise: ‘(...) Dos juros capitalizados: No que tange às alegações da parte autora quanto à capitalização dos juros, ressalto que a jurisprudência se posicionou no sentido de que a capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da primitiva publicação do art. 5º da MP nº 1.963-17/2000, eis que deixou de existir óbice à capitalização mensal dos juros, a qual restou condicionada à expressa pactuação entre as partes. Ademais, o STJ sumulou a matéria no enunciado 539, nos seguintes termos: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.” No caso dos autos, verifico pelos documentos juntados, a existência de duas operações vinculadas à conta da parte autora. São elas, a operação 183 (GiroCAIXA Instantâneo Múltiplo) e operação 734 (GiroCAIXA Fácil). Nesse passo, em relação à operação 183, verifico que a cédula de crédito bancário 391046, assinada em 2008, prevê na cláusula nona todos os encargos que incidirão sobre as quantias fornecidas, conforme fls. 57/58. Ademais, às fls. 67/76, foi juntado apenas o aditamento da referida cédula de crédito. Em relação à operação 734, consta às fls. 77/83, Contrato de Abertura de Limite – modalidade GiroCAIXA Fácil, firmado em 2009, no qual há previsão na cláusula quinta de que os encargos serão divulgados quando da contratação no terminal eletrônico. Assim, em relação à cédula de crédito bancária juntada às fls. 91/99, referente a esta operação, é possível verificar que na cláusula sexta, parágrafo quarto, consta expressamente que: “são devidas parcelas mensais fixas, calculadas pelo Sistema Francês de Amortização – Tabela Price, composta pela amortização do principal e juros remuneratórios, calculados pela incidência da taxa contratada sobre o valor dos empréstimos”. Dito isso, observo que a parte autora não conseguiu demonstrar a ilegalidade das cláusulas contratuais pactuadas. Ademais, ainda que se entenda que o cálculo dos juros pela Tabela Price implica em capitalização, tratando-se de contrato bancário firmado posteriormente à vigência da Medida Provisória nº 1.963-17, de 30/03/2000 (em vigor a partir da publicação no DOU de 31/03/2000), é lícita a capitalização dos juros. (...) Da revisão contratual e restituição dos valores cobrados: Conforme acima constatado, as cláusulas do contrato assinado pela parte autora com a CEF não carecem de qualquer revisão, uma vez que não restou demonstrada nos autos qualquer ilegalidade. Por sua vez, não há razão para se acolher a pretensão de devolução dos valores pagos em excesso. Ademais, a parte autora teve ciência do valor da dívida e, mesmo assim, celebrou contrato com o agente financeiro e utilizou os créditos disponibilizados, devendo, por conseguinte, cumprir com suas obrigações contratuais, sob pena de desrespeito ao negócio jurídico validamente pactuado. Em outras palavras, impõe-se observar o princípio pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato “faz lei entre as partes”, bem como os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual, os quais obstam a que o Juízo interfira na relação contratual, criando, extinguindo ou modificando direitos e obrigações sem amparo legal e sem que haja consenso entre as partes. Assim, por entender que deva prevalecer o que foi livre e expressamente estipulado e aceito no contrato, e não havendo prova hábil capaz de demonstrar situação excepcional que autorizasse a intervenção do Poder Judiciário, ou irregularidades e abusividades nos contratos firmados, não merece acolhimento a pretensão vindicada.’



    -Cabe ressaltar, quanto à alegação de ilegalidade da capitalização dos juros, que a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: a) “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e b) “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).



    -Concernente à capitalização de juros, cabe dizer que, na Tabela Price, somente ocorre quando os juros não pagos são incorporados ao saldo devedor. Não ocorre a capitalização quando os juros são pagos mês a mês, sem atraso, de modo que não há ilegalidade no contrato.



    -No que tange às taxas de juros remuneratórios, nos contratos bancários, a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação à média do mercado, o que não restou comprovado no caso dos autos.



    -Embora não conste no contrato a taxa de juros a ser aplicada, consta, na cláusula quinta, que os encargos, dentre eles os juros praticados, ‘serão divulgados nos pontos de venda da Caixa e informados à emitente previamente à finalização da solicitação de crédito no canal eletrônico que utilizar, e também no extrato mensal’.



    -Frise-se que, segundo a cláusula acima, a informação sobre a taxa de juros é prévia à finalização da solicitação de crédito, de modo que o autor tinha acesso ao conhecimento prévio das taxas praticadas em cada saque e aceitou,sem qualquer imposição de vontade.



    -Destarte, não há vício na avença firmada entre as partes, prevalecendo o princípio pacta sunt servanda, devendo, portanto, ser mantida a sentença.



    -Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade de justiça que ora se defere, com efeitos ex nunc."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 173, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente